Tribunal: TJMT
Processo: 0001952-98.2014.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001952-98.2014.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WAGNER BELIMCANTA - CPF: 899.957.751-15 (EMBARGANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), ELIANA MACIEL ESCOBAR - CPF: 607.513.809-97 (EMBARGANTE), MARA OLIVA DEPINTOR BELIMCANTA - CPF: 997.177.001-68 (EMBARGANTE), JORGE MULLER - CPF: 198.626.440-87 (EMBARGADO), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), FLAVIO AMERICO VIEIRA - CPF: 817.962.001-82 (ADVOGADO), NELSA MATTEI - CPF: 378.502.881-49 (EMBARGADO), MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - CPF: 080.290.338-00 (ADVOGADO), VITOR MENDES NUNES FILHO - CPF: 790.900.521-00 (ADVOGADO), CELSO MATTEI - CPF: 299.231.669-53 (EMBARGADO), ELIANA MACIEL ESCOBAR - CPF: 607.513.809-97 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELEN GARCIA SANTOS - CPF: 021.324.371-73 (ADVOGADO), MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - CPF: 054.531.531-05 (ADVOGADO), GABRIELA ANDREUCCI DE SOUZA BALAS - CPF: 047.157.001-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE
INITIO LITTS ET INAUDITA ALTERA
PARTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – PAGAMENTO DE 70% DO PREÇO CONTRATUAL – IMÓVEL ALIENADO A TERCEIRO – MANUTENÇÃO DO CONTRATO – SOLUÇÃO JURÍDICA QUE CONTEMPLA AS PREMISSAS DE BOA-FÉ E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – ESCORREITA APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL EM RELAÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO OBJETO DA DEMANDA – SENTENÇA MANTIDA – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/15 NÃO VERIFICADOS – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 0001952-98.2014.8.11.0015

EMBARGANTES: WAGNER BELIMCANTA e MARA OLIVA DEPINTOR

EMBARGADOS: JORGE MULLER, NELSA MATTEI e CELSO MATTEI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
WAGNER BELIMCANTA
e
MARA OLIVA DEPINTOR
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 171456694), que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por eles interposto, mantendo-se
in totum
a sentença singular.

Em suma, a embargante aponta a ocorrência de omissão no
decisum
,
“porque ele deixa de considerar o entendimento amplamente consolidado pelo próprio TJMT no sentido de que o percentual de 70% (setenta por cento) não representa patamar substancial”
(sic).

No mais, acrescenta que
“o acórdão recorrido ainda deixou de analisar a ausência de boa-fé do primeiro embargado, que vendeu o imóvel antes de quitá-lo e mesmo existindo cláusula expressa no sentido de que a cessão ou transferência de direito a terceiros, sem a anuência dos vendedores/embargantes, era vedada até o cumprimento integral das obrigações contraídas”
(sic). Pedem, assim, o acolhimento destes declaratórios.

Contrarrazões ofertadas por Jorge Muller no Id 173228710, postulando pela rejeição destes aclaratórios, por inexistir os vícios apontados. Certificado o decurso de prazo dos demais embargados (Id 174303183).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos apontando a existência de vícios no acórdão embargado, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE INITIO LITTS ET INAUDITA ALTERA PARTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – PAGAMENTO DE 70% DO PREÇO CONTRATUAL – IMÓVEL ALIENADO A TERCEIRO – MANUTENÇÃO DO CONTRATO – SOLUÇÃO JURÍDICA QUE CONTEMPLA AS PREMISSAS DE BOA-FÉ E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – ESCORREITA APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL EM RELAÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO OBJETO DA DEMANDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.

Não é legítima a rescisão unilateral do contrato, em razão do adimplemento substancial do pacto.

Na hipótese, resta evidenciado que os credores receberam a maior parte do pagamento referente ao imóvel objeto de litígio, de modo que caracterizado está o adimplemento substancial do contrato, o qual tem por finalidade vedar o uso desequilibrado do direito de resolução por parte dos credores, bem como o desfazimento desnecessário, primando pela preservação da avença, à luz dos princípios da boa-fé e da função social do contrato.

O montante de adimplemento de 70% do preço é sim capaz de implementar o parâmetro de substância para conclusão do adimplemento substancial, isso porque, neste contexto, deve ser sopesado não apenas a proporção do que foi efetivamente adimplido, mas, sobretudo, as drásticas consequências, complexas e desproporcionais advindas com a almejada rescisão contratual e retorno das partes ao status quo ante, mormente ao considerar que o imóvel não está mais na posse e é de direito do requerido que entabulou o contrato objeto do litígio, circunstância que recomenda a conservação da avença.

Para além do critério meramente matemático sustentado, conclui-se pela correção da sentença recorrida, na medida em que a conservação do negócio jurídico no caso em análise tem o condão de prestigiar o negócio jurídico ulterior realizado com terceiros, o que vai ao encontro da premissa de boa-fé e função social do contrato.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.”

A saber,
os embargos de declaração tratam-se de espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15
[1]
.

No caso em pauta, não subsiste os apontados vícios, pois o acórdão embargado não deixou de enfrentar os pontos impugnados pelos recorrentes, tampouco é incoerente, na medida em que a fundamentação e o resultado não se conflitam.

Na verdade, da detida análise dos argumentos expendidos agora nos presentes aclaratórios, percebe-se claramente sua não concordância com o resultado que lhe foi desfavorável.

Transcrevo, para que não pairem dúvidas, os fundamentos utilizados para a manutenção da sentença guerreada,
ipsis litteris
:

“(...) de uma leitura da sentença recorrida, extrai-se que o magistrado entendeu por indevida a rescisão contratual pretendida, porquanto houve o adimplemento substancial do contrato.

Neste contexto, verifica-se do contrato celebrado entre os autores-apelantes e o requerido-apelado Jorge Muller em 26/04/2012 (Ids. Num. 162011235 - Pág. 36/38), que as partes pactuaram que pela aquisição do imóvel o referido requerido pagaria o valor total de R$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), sendo R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) dado como sinal, e R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) a ser adimplido em 30/03/2013, mediante transferência bancária na conta dos autores.

Com efeito, dos valores combinados, é incontroverso que houve o pagamento do sinal (R$150.000,00) e de R$165.415,00 (cento e sessenta e cinco mil, quatrocentos e quinze reais), referente ao valor ajustado no item II, Parágrafo Único da Cláusula Segunda, restando em aberto o valor de R$134.585,00 (cento e trinta e quatro mil quinhentos e oitenta e cinco reais).

Deste modo,
mesmo não tendo adimplido os valores no modo e tempo expresso no instrumento, pode-se ver que o requerido-apelado Jorge Muller cumpriu substancialmente com o contrato, quitando percentual correspondente a 70,09% do valor total do imóvel.

Nesta toada,
diversamente do aduzido pela parte apelante, perfilho do entendimento adotado na sentença recorrida no sentido de que o referido montante de adimplemento de 70% do preço é sim capaz de implementar o parâmetro de substância para conclusão do adimplemento substancial, isso porque, neste contexto, deve ser sopesado não apenas a proporção do que foi efetivamente adimplido, mas, sobretudo, as drásticas, complexas e desproporcionais consequências advindas com a almejada rescisão contratual e retorno das partes ao status quo ante, mormente ao considerar que o imóvel não está mais na posse e é de direito do requerido Jorge Muller que entabulou o contrato objeto do litígio, circunstância que recomenda a conservação da avença.

Assim, para além do critério meramente matemático sustentado pela parte recorrente, concluo pela correção da sentença recorrida, na medida em que a conservação do negócio jurídico no caso em análise tem o condão de prestigiar o negócio jurídico ulterior realizado com terceiros, o que vai ao encontro das premissas de boa-fé e de função social do contrato.

De mais a mais, o açodado argumento de que a solução jurídica adotada implicará em não recebimento da obrigação de pagar de reconhecida não difere em nada da consequência jurídica visualizada na solução argumentada pela parte recorrente, isto porque, considerando que o imóvel está na posse e é de direito de terceiro, provável que a defendida obrigação de restituição do imóvel redunde em perdas e danos, não havendo, de igual forma, garantias de que o credor terá satisfeita a obrigação caso se opte por solução inegavelmente mais drástica, complexa e desproporcional.
(...)”
(destaquei)

Pertinente registrar, no ponto, que o fato de o Magistrado não ter enfrentado uma a uma as teses apresentadas pela parte autora, então embargante, não implica em decisão desmotivada, se, ao perfazer a análise jurídica dos fatos constantes do processo, justificou os motivos pelos quais acolheu ou deixou de acolher esta ou aquela argumentação.

Ora, não ofende a norma do §1º, inc. IV, do art. 489
[2]
, do CPC/15, a decisão que deixa de apreciar questões cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão precedente, que, por si, já justifica o convencimento adotado pelo magistrado para solucionar o conflito.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DA DECISÃO POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DAS EXECUTADAS – RECEBIMENTO POR PESSO QUE SE APRESENTOU COMO REPRESENTANTE LEGAL – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão proferida pelo Julgador de primeiro grau não padece de falta de fundamentação; ao contrário, especificou os fundamentos determinantes para o deslinde da controvérsia.

Ademais, o magistrado não está obrigado a esgotar todas as argumentações trazidas pelas partes, desde que demonstre, ainda que de forma sucinta, os fundamentos de fato e de direito utilizados para formação de seu convencimento ao enfrentar as teses vertidas pelas partes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha firme no sentido de que a citação é válida quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo, prevalecendo a teoria da aparência.

Na hipótese, da Certidão lavrada pelo Oficial de Justiça em 29/08/2017, colhe-se que foi promovida a citação das Agravantes na pessoa de Zulmiel Barbosa Machado, “o qual apresentou-se como filho e procurador da Executada ZULMIRA BARBOSA PERES e da empresa ZULMIRA BARBOSA – ME”, de modo que não há falar em nulidade da citação.”
(N.U 1011339-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 17/09/2020)

Dessa forma, o simples inconformismo com a solução jurídica dada ao caso e a pretensão de rediscutir as questões postas não tornam a decisão colegiada omissa, obscura ou contraditória, uma vez que está bem apreciou as condições trazidas por ambos os litigantes, exaurindo, assim, a prestação jurisdicional.

A propósito, segue entendimento desta Corte de Justiça a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO
– EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.
”
(N.U 1016713-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
ambos os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

[2]

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...] IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023